Tribunal: STF
Processo: RE 95979
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. APREENSAO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO.
A AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO, NA DISCIPLINA LEGAL DA ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA (DEC.-LEI N. 911, ART-3., PAR-6.), NÃO SE CONSTITUI EM
MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA NO LIVRO III, CAP. II, SEÇÃO IV, DO
COD. PROC. CIVIL E, PORTANTO, SUJEITA AO OBICE DO ART-308, V, DO
ENTÃO VIGENTE RI/STF, MAS SIM PROCESSO AUTONOMO E INDEPENDENTE DE
QUALQUER PROCEDIMENTO POSTERIOR, EM FACE DO QUE SE ENCONTRAVA
EXCLUIDA DO OBICE PREVISTO NO ANTERIOR REGIMENTO.
EMBORA ULTRAPASSADOS OS OBICES REGIMENTAIS - POSTO QUE O VALOR DA
CAUSA E SUPERIOR A ALÇADA PREVISTA - A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DADOS COMO MALFERIDOS IMPORTA NA APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 282 E 356.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, SE UNS ACORDAOS SEQUER
PODERIAM SER CONSIDERADOS POR TEREM SIDO PUBLICADOS EM REPOSITORIOS
NÃO OFICIAIS OU AUTORIZADOS E EM RELAÇÃO A OUTROS NÃO FOI
DEMONSTRADO O DISSIDIO PRETORIANO.